Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 19/6/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO solicitou autorização para que o requerente compareça a dois atendimentos médicos (eDoc.2273, ID.85002/2025):



    a) Retorno ao dentista no dia 04 de julho, às 9h, para revisão pós operatória, remoção de sutura e ajustes protéticos, também conforme relatório odontológico em anexo.



     b) Consulta com a cardiologista Dra. Ana Cristina Amaral Mendes, agendada para o dia 03 de julho, às 11h40, na Estrada do Galeão, 826 salas 307/ 308, Ilha do Governador.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente comprovou que a consulta marcada com o cardiologista será no dia 3/7/2025, às 11h40, assim como, o retorno ao dentista no dia 04 de julho, às 9h, para revisão pós-operatória, remoção de sutura e ajustes protéticos.



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 3/7/2025, às 11h40, e no dia 4/7/2025, às 09h00, durante o período estritamente necessário, para que se submeta às consultas agendadas com o cardiologista e dentista, na Estrada do Galeão, 826 salas 307/ 308, Ilha do Governador e na Avenida Abelardo Bueno, 3300, sala 608, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, respectivamente.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias da realização das consultas, em 3/7/2025 e 4/7/2025, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente